Tribunal: STF
Processo: RE 78796
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-23
Data de publicação: 1975-05-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE REPELE COBRANÇA DE TAXA, QUER
POR SER DUPLICAÇÃO DE OUTRA, QUER POR TER O MESMO FATO GERADOR DO
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. FUNDAMENTO SUFICIENTE
NÃO IMPUGNADO NO RECURSO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.